Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740838-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO DANTAS SAMPAIO APELADO: ATRIUM PLATINE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, em sede de recurso de apelação interposto pela parte Embargante, AUGUSTO DANTAS SAMPAIO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu os feito, nos seguintes termos: [...] No caso em tela, o mandado de citação da parte embargante foi juntado aos autos em 13/11/2020 (ID 77045141 dos autos da execução). E foi entregue no endereço do embargante. Nesse ponto, cumpre ressaltar que o col. STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019) Os presentes embargos, todavia, só foram ajuizados em 10/12/2020, superando o prazo de 15 dias para o seu ajuizamento que terminou em 4/12/2020. Outrossim, nos termos do art. 914, do CPC, o meio próprio de impugnação da execução é o oferecimento de embargos à execução. É inquestionável que os embargos à execução constituem ação autônoma e, diferentemente do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, a pretendida impugnação do devedor não pode ser articulada por meio de simples petição. Sendo assim, a data de ajuizamento dos embargos à execução não pode ser considerada como aquela em que a parte fez juntá-los, como petição simples, aos autos da execução. O princípio da fungibilidade deve ser observado apenas nos casos em que subsistir dúvida objetiva apta a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra. Com efeito, o caso em deslinde não é designativo de fungibilidade, mas retrata a ocorrência de erro grosseiro. Assim sendo, os embargos devem ser rejeitados liminarmente (art. 918, inc. I do CPC), sem resolução de mérito, por falta de um de seus pressupostos para a constituição válida. Por todas as razões expostas, declaro os embargos extintos sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I do CPC. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas do processo. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões o Apelante alega os Embargos à Execução foram protocolizados junto aos autos principais de forma tempestiva, na data de 04 de dezembro de 2020, não se tratando de erro grosseiro, mas de medida para facilitação do julgamento, bem como de celeridade processual. Aduz ainda a sua ilegitimidade passiva, pois a cobrança das taxas condominiais é infundada, sem qualquer amparo legal, vez que nunca foi proprietário do imóvel, bem como nunca teve a posse do mesmo. Por fim requer: 1) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva para julgar extinto o feito sem resolução do mérito e para que seja recebido o embargos a execução, com base nos argumentos expostos, e julgá-los procedentes; 2) Seja julgada extinta a EXECUÇÃO proposta pelo Recorrido, condenando-o ao pagamento de multa de 15% em honorários sucumbenciais; 3) Requer ainda que depois de recebidos, seja atribuído o efeito suspensivo, por receio manifesto de causar dano de difícil ou incerta reparação ao ora Recorrente; Intimado (ID 28984789), o Apelante recolheu em dobro o preparo (ID 29297293, 29297292 e 29297291). DECIDO. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. III do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta a extinção do feito sem a resolução do mérito, conclui-se que a sentença constituiu o titulo executivo extrajudicial em titulo executivo judicial, produzindo efeitos imediatos, cujo recurso deverá ser recebido, a priori, apenas no efeito devolutivo. Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante fundamenta seu pedido, inicialmente, no princípio da fungibilidade para que os embargos sejam recebidos mesmo que protocolizados nos autos principais e não em autos apartados, como indicado na legislação processual. Não deve assim ser considerado erro grosseiro. Vale ressaltar que o tema é controverso, mas há na jurisprudência deste Tribunal de Justiça entendimento de que o protocolo dos embargos à execução juntos aos autos principais constitui mera irregularidade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O protocolo tempestivo dos embargos à execução diretamente nos autos da execução configura mera irregularidade, por força dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Apesar de a forma utilizada pelo embargante não ser a estabelecida pela legislação processual, qual seja, a arguição em autos apartados e distribuídos por dependência, deve-se mitigar o rigor técnico da norma. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1319203, 07429094920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO IRREGULARIDADE SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, bastando que se determine o desentranhamento da peça e distribuição por dependência em autos apartados, ordenando, ainda, se o caso, que o embargante emende a petição inicial. 2. Apelo provido. Sentença cassada.(Acórdão 1365911, 07117392220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se mostra factível que a fundamentação relevante esteja efetivamente consubstanciada. Nesse aspecto, antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Presente também o risco de dano grave ou de difícil reparação, vez que a sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, constituiu o titulo executivo extrajudicial em titulo executivo judicial produzindo efeitos imediatos, ou seja, a consecução de atos expropriatórios. Desta forma, estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de novembro de 2021 10:41:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador